Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723840-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marcelo Vivas Corte Imperial Embargada: Chapada Imperial – Ecoturismo e Excursões Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcelo Vivas Corte Imperial contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargada (Id. 50582459). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator